Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-86.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 0000258-86.2020.8.05.0036 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: JOÃO VITOR TEIXEIRA DO PRADO ADVOGADOS: JOÃO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO - OAB BA. Nº. 26650 JONATHAN DUARTE LIMA - OAB BA. Nº. 43207 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0000258-86.2020.8.05.0036, tendo como Embargante JOÃO VITOR TEIXEIRA DO PRADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR